Tribunal: TJDFT
Processo: 0704651-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. CONDENAÇÃO POR DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO PERIGOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONCURSO MATERIAL DE INFRAÇÕES. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de paciente condenado pela prática do crime de desobediência (art. 330 do Código Penal) e da contravenção de direção perigosa (art. 34 da Lei de Contravenções Penais), à pena de 17 dias de detenção e 17 dias de prisão simples, além de 12 dias-multa, substituídas por duas penas restritivas de direitos. A impetração sustenta ilegalidade na fixação de duas penas restritivas de direitos, sob o argumento de que a pena total é inferior a um ano, hipótese em que o art. 44, §2o, do Código Penal vedaria a imposição de mais de uma restritiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade na imposição de duas penas restritivas de direitos em condenação decorrente de concurso material entre crime e contravenção penal, cuja soma das penas privativas de liberdade é inferior a um ano, bem como se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo recursal contra acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou revisão criminal, sendo admitido apenas diante de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.
4. A competência das Turmas Criminais para processar habeas corpus contra ato de Turma Recursal não autoriza a utilização do writ como terceira instância revisora das decisões proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Criminais.
5. A Turma Recursal analisou as teses defensivas e fundamentou a manutenção da condenação e da dosimetria, afastando a reincidência, reconhecendo maus antecedentes e fixando penas privativas de liberdade distintas para cada infração.
6. No concurso material de infrações autônomas, a análise da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é realizada individualmente para cada delito, admitindo-se a imposição de uma pena restritiva para cada condenação.
7. Inexistindo ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada, não há constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio contra decisão de Turma Recursal, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia.
2. No concurso material de infrações autônomas, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pode ser analisada individualmente para cada delito.